Tribunal: STF
Processo: ARE 1322114
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    O apelo extremo ao qual se vincula o agravo foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão ementado nos termos a seguir:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR MUNICIPAL E NÃO CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS – ART.132 QUE NÃO SE APLICA AOS ENTES MUNICIPAIS - DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA COMPELIR A MUNICIPALIDADE A ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL – DISCRICIONARIEDADE – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA- ART. 25, II DA LEI DE LICITAÇÃO - RELAÇÃO DE CONFIANÇA INERENTE À CONTRATAÇÃO, DESDE QUE PRESENTE O INTERESSE PÚBLICO E INOCORRENTE O DESVIO DE PODER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
    *Da do artigo 132 da CF, percebe-se que o mesmo abrange a imposição de organização da carreira dos Procuradores Estaduais e do DF, mantendo-se silente em relação aos Procuradorias Municiais, já que a realidade dos municípios brasileiros, muitas vezes, por questões orçamentárias, impede que haja uma efetiva possibilidade de organização e manutenção de toda a estrutura administrativa.
    *Súmula N. 04/2012 do Conselho Federal da OAB, quanto a previsibilidade de inexigibilidade do procedimento licitatório, para contratação de serviços advocatícios pela administração pública, verbis: ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, é inexigível procedimento licitatório para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública, dada a singularidade da atividade, a notória especialização e a inviabilização objetiva de competição, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 89 (in totum) do referido diploma legal.’.”
    Alega, o recorrente, violação, por tal pronunciamento, aos arts. 2º e 37, II e V, da Lei Maior.
    É a síntese do necessário. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    A toda evidência, não há na Constituição Federal comando que determine, aos entes federativos municipais, a obrigatoriedade de instituição de quadro de carreira de procuradores, acessível por concurso de provas e títulos, para representação judicial e consultoria jurídica dessas respectivas unidades da federação, porquanto os arts. 131 e 132 da Carta direcionam tal dever apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal.
    Consigno, ademais, que a Segunda Turma desta Corte, em acórdão da lavra do Ministro Celso de Mello no RE 893.694-AgR/SE, confirma esse assentimento:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA –SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Até mesmo o Plenário deste Tribunal Supremo, embora não sendo o cerne do que então se julgava, já exteriorizou linha jurisprudencial no mesmo sentido exposto na presente decisão, como se observa o consignado pelo Ministro Dias Toffoli, notadamente a título de obiter dictum, no RE 225.777/MG, de cujo acórdão Sua Excelência foi redator:
    “(...) Ressalte-se, em arremate, que a não previsão, na Constituição Federal, da obrigatória instituição da figura da advocacia pública no âmbito dos municípios brasileiros reforça, ainda mais, essa convicção, na medida em que muitos desses não contam com adequado serviço próprio de assessoria jurídica, o que torna imprescindível a atuação do Ministério Público, tal como se deu na hipótese em análise nestes autos. (...).”
    Cito, ainda, com idêntica acepção, precedente monocrático do Ministro Ricardo Lewandowski: RE 690.765/MG.
    O acórdão recorrido coaduna-se com os aludidos entendimentos.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário ao qual se refere o agravo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator